Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703555-21.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAFAELLA QUEIROZ LOIOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. CLADRIBINA (MAVENCLAD). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI No 14.454/2022. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ROL DA ANS COMO COBERTURA MÍNIMA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde de autogestão, administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Mavenclad (Cladribina), prescrito para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente em estágio de alta atividade. A autora pleiteia a cobertura do fármaco, indicado com urgência por seu médico assistente como alternativa terapêutica mais eficaz e adequada à sua condição clínica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde de autogestão pode ser compelido a custear medicamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente para tratamento de esclerose múltipla, à luz das disposições da Lei no 14.454/2022 e das normas da Lei no 9.656/1998. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o plano de saúde de autogestão não esteja submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), sua atuação deve observar os parâmetros mínimos de cobertura estabelecidos pela Lei no 9.656/1998 e os regulamentos da ANS. 4. O rol da ANS constitui referência básica mínima de cobertura obrigatória, sendo permitida sua flexibilização em casos excepcionais, conforme autorizado pela Lei no 14.454/2022, desde que cumpridos os requisitos legais do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. 5. A autora apresentou relatório médico detalhado com diagnóstico de esclerose múltipla remitente-recorrente em fase de alta atividade, com indicação clínica fundamentada de tratamento com Cladribina, medicamento eficaz, aprovado pela Anvisa, e com previsão em bula para a moléstia. 6. Restou comprovado que o fármaco atende aos requisitos cumulativos da nova legislação: (i) prescrição por profissional habilitado; (ii) eficácia científica demonstrada; e (iii) integração em plano terapêutico, autorizando a superação da taxatividade do rol da ANS. 7. A Cladribina recebeu recomendação favorável da Conitec para incorporação ao SUS, nos termos da Portaria SECTICS/MS no 62/2023, o que reforça sua adequação terapêutica e legitimidade para cobertura mesmo fora do rol. 8. A negativa de cobertura com base na natureza domiciliar do medicamento se mostra desproporcional e abusiva, considerando a gravidade do quadro clínico e o caráter excepcional da situação, sendo possível a cobertura nesses casos, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 9. A autonomia contratual não pode prevalecer sobre a função social do contrato e a boa-fé objetiva, que impõem a preservação da finalidade principal do plano: a promoção da saúde do beneficiário. 10. A recusa do plano de custear medicamento essencial, prescrito para doença coberta contratualmente, configura prática ilícita, ensejando a procedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde de autogestão está vinculado à cobertura mínima prevista na Lei no 9.656/1998 e nos regulamentos da ANS, mesmo sem submissão ao CDC. 2. O rol da ANS possui natureza de cobertura mínima obrigatória e pode ser superado quando presentes os requisitos legais do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. 3. O medicamento Cladribina, embora de uso domiciliar e fora do rol, deve ser custeado pelo plano de saúde quando indicado por profissional habilitado, com eficácia comprovada e previsão terapêutica, especialmente em casos de doenças graves como esclerose múltipla. 4. A negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais restritivas viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando compromete a saúde do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, art. 421; CPC, art. 85, §3o; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §12 e §13; Lei no 14.454/2022; Lei no 14.307/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 1860996, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJE 22.05.2024; Acórdão 1835960, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJE 19.04.2024; Acórdão 1942151, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJE 21.11.2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a obrigação de cobertura do medicamento Cladribina (Mavenclad), de uso domiciliar, para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente, e fixou honorários sucumbenciais com base no valor da causa. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da cobertura do medicamento domiciliar; (ii) apurar se houve vício na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto à base de cálculo e à aplicação do Tema 1313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia jurídica relativa à cobertura do medicamento Cladribina, destacando a excepcionalidade do caso, a recomendação da CONITEC, a incorporação ao SUS e a interpretação sistemática do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98. 5. Também foi enfrentada, com base em jurisprudência do TJDFT e do STJ, a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando-se o valor da causa como parâmetro, diante de sua correspondência com o proveito econômico buscado. 6. A tese firmada no Tema Repetitivo 1313 do STJ não se aplica ao caso concreto, por ter sido publicada posteriormente ao julgamento e oposição dos presentes embargos. 7. O julgado impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos. 8. A irresignação da parte embargante traduz tentativa de rediscutir matéria decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração. 9. O acórdão enfrentou adequadamente os temas jurídicos suscitados, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação pacífica do STJ sobre o prequestionamento implícito. 10. O prequestionamento restou caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores. 11. Inexistente caráter protelatório nos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses legais de vício na decisão judicial. 2. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a controvérsia jurídica for efetivamente enfrentada no julgado. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico buscado, sendo inaplicável a tese do Tema 1313 do STJ quando ausente a hipótese de honorários por equidade. 4. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita ou ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, arts. 10, VI e § 13, e 12, I, "c", e II, "g"; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22.08.2013; STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdãos 1697833, 1697679 e 2010299. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VI e §13 e 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g", ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que não é obrigado a custear do tratamento domiciliar prescrito. Afirma que lei expressamente excluiu a obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos; b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando que a condenação dos honorários se dê por apreciação equitativa, ao argumento de que o objeto da ação é o fornecimento de medicamento/realização de cirurgia/tutela do direito à saúde, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Aduz ofensa ao Tema 1.313 do STJ, bem como que o caso se enquadra ao Tema 1.255/STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso VI e §13 e 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g", ambos da Lei 9.656/1998, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 75161796): No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, também não se verifica omissão. O acórdão observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável o § 8o da mesma norma, na medida em que o valor da causa, R$ 306.000,00, reflete claramente o proveito econômico buscado pela parte autora, afastando a alegação de impossibilidade de estimação do valor. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.313 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Por fim, quanto ao tema 1.255/STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015